Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009185-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.784.671-11 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXECUTIVO DE PENA – ART. 250, § 1º DO CÓDIGO PENAL
– REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo das execuções penais para cumprimento do regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa um benefício à agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Mariane Alves dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº
2000874-04.2022.8.11.0064, que indeferiu o pleito de dispensabilidade do uso da tornozeleira eletrônica (Id. 165913733)
.

A defesa interpôs o presente agravo em execução penal, objetivando, em suas razões, a retirada da tornozeleira eletrônica da reeducanda, sob alegação de esta vem vivenciando constrangimento pelo uso do equipamento, bem ainda, que
Mariane
atua como “mãe social”, cuidando de menores abandonados, sendo inadequada a instalação do equipamento em debate (Id. 165913734).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do agravo para que seja mantida a decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica enquanto em regime semiaberto (Id. 165913736).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em seus próprios termos (Id. 165913737).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (Id. 171373693), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução
– Incêndio majorado [art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal] – decisão que estabeleceu as regras para o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica – irresignação defensiva – pretendida dispensa da monitoração eletrônica – improcedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda - eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção – além disso, não consta nos autos documentos que comprovam que o monitoramento causa prejuízo na execução da atividade laboral – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do agravo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Mariane Alves dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000874-04.2022.8.11.0064.

Consta dos autos que a reeducanda cumpre pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a” doo Código Penal.

Em 26 de outubro de 2022, o juízo singular determinou o cumprimento em regime semiaberto, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico (Id. 165913740, p. 79/83).

Desta decisão, a defesa insurgiu-se, sendo o pleito indeferido pelo juízo singular, gerando a decisão que culminou na interposição de agravo em execução.

Eis o teor da decisão objurgada:

“[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado
MARIANE ALVES DOS SANTOS
, qualificado.

A Defesa Técnica requer, em síntese, que o tempo em que o sentenciado esteve cumprindo medidas cautelares diversas da prisão seja incluído como detração (sequência 17), bem como pugna pela dispensabilidade do uso da tornozeleira eletrônica.

O MPE quedou inerte – seq. 28.

Os autos vieram conclusos.

II –

O pleito de inserção do período cumprido de medidas cautelares diversas da prisão como detração não merece acolhimento. Explica-se.

Nos termos do art. 42, do CPB, computam-se, na pena privativa de liberdade, assim como na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, o de prisão administrativa e o de internação.

No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. Esse é o entendimento firmado por Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra “Execução Penal”:

Prevê o art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração. Assim, ao ser elaborado a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão ou da internação. (Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini – Execução Penal – Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 12ª Edição, São Paulo/SP, Editora Atlas S.A, 2014).

Denota-se dos autos (seq. 1.2, pág. 19 e seq. 18), que por mais de anos a sentenciada cumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente em: comparecimento periódico em juízo, a fim de justificar e informar quais são as suas atividades, não mudar de residência sem aviso prévio, entre outras.

Todavia, como o próprio nome diz, as medidas não podem ser equiparadas à prisão provisória, por serem mais brandas e na maioria não restringem a livre locomoção do individuo.

Pois bem, é de conhecimento deste Juízo que o Superior Tribunal de Justiça entende que caberá a detração de medidas cautelares, desde que haja recolhimento noturno com ou sem tornozeleira:

[...]

Inclusive, ressalta-se, que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a imposição de monitoração eletrônica sem recolhimento domiciliar obrigatório,
não configura
restrição à liberdade de locomoção para o fim de detração da pena (AgRg no HC n. 742.154/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Se acerca da utilização do período de monitoração eletrônica como detração em alguns casos, o STJ entendeu que não seria cabível, tampouco seria possível reconhecer a detração de medida que não restringem sua liberdade.

Além do mais, apesar do comparecimento periódico em juízo ser uma das condições dos sentenciados que cumprem pena nesta Comarca dado a ausência de estabelecimento adequado, este não deve ser comparado com a medida cautelar que havia sido imposta ao caso dos autos.

Isso porque as condições nesta Unidade Judiciária não se resumem somente ao comparecimento, possuindo diversas outras obrigações, incluindo o recolhimento noturno obrigatório.

Destaca-se, ainda, que a partir de setembro do corrente ano, a apresentação em juízo para as pessoas condenadas foi alterada neste juízo, conforme a Portaria 004/2022-VEP, o qual foi excluído as pessoas monitoradas eletronicamente da obrigação de comparecimento em juízo e aos demais regimes houve uma flexibilização periódica.

De tal modo, as demais medidas anteriormente cientificadas as pessoas condenadas foram mantidas, inclusive o recolhimento.

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, nos exatos termos do art. 42 do CPB e a medida cautelar aplicada não restringiu a liberdade da pessoa condenada,
INDEFERE-SE
o pedido da Defesa Técnica.

III -

Quanto ao pedido de dispensabilidade da tornozeleira eletrônica, o pedido também não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outro a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao sentenciado, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, sentenciados que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que a sentenciada sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, este Juízo
INDEFERE
o pleito defensivo no que concerne dispensabilidade do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto.

Posto isso, a pessoa condenada possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comparecer ao setor de monitoramento eletrônico para instalação do equipamento, salvo indisponibilidade.
[...]”
(Id. 165913733)

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, a agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento que por sinal é mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao controle intramuros, ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais.

Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento prisional, ainda que com parcial vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação a agravante está submetida. O que já nos traduz, de certa forma, uma insegurança quanto ao critério de ressocialização, diante do que dispõe o artigo 35, do Código Penal e artigo 91, da LEP.

Há que ressaltar que diante da impossibilidade da manutenção da reeducanda em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável a progressão no regime intermediário, possibilitando ao juízo de execuções penais, após um período estabelecido na norma penal, analisar as condições de disciplina e senso de responsabilidade que vai salvaguardar o critério de ressocialização.

Ademais, contrariando o que afirma a agravante, não é a retirada da tornozeleira eletrônica que vai configurar o caráter ressocializador da pena e sim a submissão às medidas impostas quando da concessão da progressão do regime.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas à agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Súmula Vinculante 56, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.
Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (destacou-se)

[...] Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer nº 000996-001/2021).
“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) (negritou-se)

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo nº 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto” (sic).

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena da agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício à agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.
Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito. O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) (negritou-se)

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019) (negritou-se)

Portanto, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque o cumprimento do regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, a agravante deve cumprir a reprimenda a que fora condenada, independente do tempo em que esteve em liberdade e o fato de estar trabalhando não constitui fundamento idôneo para retirada do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena. [...]
(STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

[...] Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
. [...]
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019) (negritou-se)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Mariane Alves dos Santos
, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023